Tribunal: STF
Processo: ARE 1554923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Conciliadora/Mediadora do CEJUSC. Pretenso recebimento junto ao Estado de São Paulo de remuneração pela atuação como conciliadora/mediadora do CEJUSC. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão. 1. Objeção. Nulidade da r. sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova dos autos suficiente ao seguro e firme desenlace da celeuma. Solução da controvérsia que envolve apenas questões de direito. Objeção repelida. 2. Mérito. Conciliadora/Mediadora do CEJUSC. Pretenso recebimento junto ao Estado de São Paulo de remuneração pela atuação como conciliadora/mediadora do CEJUSC. Inadmissibilidade. Incidência, no caso, dos ditames dos artigos 3º, §§ 2º e 3º, 165, §§ 2º e 3º e 169, do CPC/15; Lei nº 13.140/15; Resolução CNJ nº 271/18; Resolução TJ/SP 809/2019. Análise da legislação de regência que permite verificar que há normas prevendo expressamente a forma de remuneração dos conciliadores e mediadores, inexistindo qualquer previsão legal que assegure o pagamento de qualquer espécie de valor aos mediadores e conciliadores por parte do Estado, sendo certo que o aqui busca a requerente/apelante, de maneira cristalinamente infundada, é criar vínculo com o Estado que lhe garanta o recebimento de remuneração ante a atuação como mediadora/conciliadora, pretensão esta que, inexoravelmente, vai de encontro à legislação que rege o tema. Artigo 4.º da Lei 15.804/2015 que atribuía ao Estado (poder Executivo) o dever de remunerar tais profissionais foi vetado Documento recebido eletronicamente da origem . E sobre a Lei n. 15.804/2015 houve ADI junto ao C. Órgão Especial que teve o seguinte resultado: 'ADI 2216816-83.2016.8.26.0000. Procurador Geral de Justiça. Dão Paulo, 26 de julho de 2017. Arantes Theodoro. Relator. EMENTA - Ação direta de inconstitucionalidade. Lei paulista nº 15.804/2015, de iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe sobre abono variável a conciliadores e mediadores. Inconstitucionalidade por inobservância do artigo 25 da CE. Inocorrência. Falta de indicação da fonte de custeio que, à luz do artigo 176 inciso I da CE, não desqualifica a lei, apenas impede sua execução no exercício corrente, dada a possibilidade de o orçamento seguinte vir a incluir aquela sorte de dotação e, com isso, tornar superado o antes presente óbice à exequibilidade do diploma legal. Ação improcedente.' 3. Sentença mantida. Recurso da autora não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXXV, LIV, LV e LXXIX, 37, "caput", § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Impende anotar que semelhante disposição veio expressa no artigo 2º, da Resolução nº 809/2019 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. A Lei Estadual n.º 15.804/2015 disciplinou e tema, sendo de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça:[...]



    Como existe algum resquício de estado federal, hoje, diga-se que o artigo 4.º, da Lei Estadual n.º 15.805/2015 que atribuía ao Estado (poder Executivo) o dever de remunerar tais profissionais foi vetado . E sobre a Lei n. 15.804/2015 houve ADI que teve o seguinte resultado:



    [...].



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente